Tribunal: TJSP
Processo: 0029439-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029439-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante/paciente
ALEXANDRO ORLANDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029439-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0029439-61.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté/SP
Impetrante/Paciente: ALESSANDRO ORLANDO
Voto: 19137
HABEAS CORPUS. Execução penal. Pedido de unificação
de penas. Pleito de reforma de decisão proferida por este
Tribunal de Justiça. Incompetência. Ação que deveria ser
impetrada perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Via inadequada. Writ não conhecido.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
ALESSANDRO ORLANDO, em benefício próprio, sob a alegação de
ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal de Taubaté, que indeferiu o seu pedido de unificação das
penas referentes aos processos 0005998-83.2007.8.26.0266 e
0006605-96.2007.8.26.0266.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
unificação das penas referentes aos processos ora citados (fls.
02/06).
A liminar foi indeferida (fls. 15/16).
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Taubaté prestou informações
(fls. 20/20-v).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029439-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da
lavra
do Dr. Sérgio Neves Coelho, opinou pelo não
conhecimento do writ (fls. 28/30).
É, em síntese, o relatório.
O presente habeas corpus não deve ser
conhecido.
O paciente foi condenado às penas de 03
anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
previsto no artigo 12, §2o, da Lei n. 6.368/1976 (execução n. 01,
autos n. 6377/2003); 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157,
§2o, incisos I e II, do Código Penal (execução n. 02, autos n.
0005998-83.2007.8.26.0266); 06 anos, 07 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto
no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal (execução n.
03, autos n. 0006605-96.2007.8.26.0266).
Conforme consulta aos autos do agravo em
execução n. 0012958-67.2013.8.26.0000, esta 16a Câmara de
Direito Criminal, em sessão de julgamento realizada no dia
21.05.2013, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a
decisão que indeferiu o pedido de unificação das penas de
execução n. 02 e 03:
“Agravo em Execução Penal. Unificação de penas.
Ausentes os pressupostos do artigo 71 do Código
Penal. Agravo improvido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029439-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, por se tratar de ato coator praticado,
ao menos em tese, por esta 16a Câmara de Direito Criminal, nos
termos do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, o
juízo competente para a sua apreciação é o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
Diante
da
incompetência
desta
Turma
Julgadora para apreciar decisão proferida no âmbito deste E.
Tribunal de Justiça, de rigor o não conhecimento do pedido.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
presente writ.
LEME GARCIA
Relator